Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702113-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda Embargado: Renato Placido de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda contra a decisão monocrática (Id. 68107227) que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela ora embargante. O recorrente sustenta em suas razões recursais (Id. 46190974), em síntese, que o ato decisório aludido incorreu em contradição, pois deixou de considerar a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento regularmente trazidos aos presentes autos. Requer, portanto, o provimento dos presentes embargos para que seja corrigido a alegada contradição. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Inicialmente convém esclarecer que a contradição, para a finalidade de interposição dos embargos de declaração, é aquela observada internamente ao acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do acórdão. Como exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. Convém destacar que o erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis[1]: “O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório - omissão, obscuridade, contradição e dúvida - porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula”. Com efeito, é possível observar a ocorrência do erro material na decisão monocrática ora recorrida, uma vez que a despeito da juntada, aos autos, da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento (Id. 68070433 e 68070434), houve a determinação de intimação do agravante para o recolhimento das custas. Feitas essas considerações, dou provimento aos presentes embargos de declaração para, ao corrigir o erro material apontado, alterar parcialmente a redação da decisão monocrática embargada, que passa a ter o seguinte teor: “Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a expedição de ofício para que a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e para o DETRAN-DF para que informem eventuais endereços cadastrados, referentes aos veículos pertencentes ao patrimônio do devedor. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para a finalidade do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se.” Publique-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8. ed. São Paulo: RT, 2016, p. 725.